Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700003-54.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA FERREIRA RUSTIGUEL RIO BRANCO APELADO: DI RASSI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO Em um exame superficial dos autos, verifica-se que a apelante não suscitou, na primeira instância, a tese de ausência de indicação científica da punção de medula óssea para diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática; também não formulou quesito para o perito nesse sentido (ID 28226487). Assim, nos termos dos artigos 9o, caput e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a possível inovação recursal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator